Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-44.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007120-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA SABINO - CPF: 229.670.601-00 (EMBARGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA MARIA SABINO - CPF: 229.670.601-00 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – SÚMULA 539 DO STJ E TÉCNICA DE JULGAMENTO PELA CÂMARA JULGADORA – VIABILIDADE - COBRANÇA LÍCITA – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INA DIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – EMBARGOS DECLARAÇÃO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - INTERNO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado (Súmula 296 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007120-44.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ANA MARIA SABINO

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Processo:
Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar nº 1007120-44.2018.8.11.0041 - Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

Objeto:
Contrato de financiamento n. 23528743-0 do veículo GM, modelo CELTA, 1.0, de placa NJG-0741 e chassi n.º 9BGRX08F0BG212426, ano 2010, no valor de R$19.808,86, financiados em 48 parcelas de R$639,48 mensais, com primeiro vencimento em 30/04/2014 e o último em 30/03/2018, sob a taxa de juros de 1,93% ao mês.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos
por
ANA MARIA SABINO de acórdão proferido na Apelação nº 1007120-44, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – FALTA DE INTERESSE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES E/OU COMPENSAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Segundo o tema repetitivo 958, “a v
alidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, esta sujeita ao controle da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e pela possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Diz que opôs agravo interno da decisão monocrática, contudo, não houve pronunciamento acerca do recurso. A par disso, pede seja sanada a omissão a fim de julgar o agravo interno (Id 159447150).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos
por
ANA MARIA SABINO de acórdão proferido na Apelação nº 1007120-44, sob argumento de omissão acerca da interposição do agravo interno.

De fato não houve enfrentamento do recurso interposto pela autora
ANA MARIA SABINO, o que leva ao provimento do presente aclaratórios.

Feito esse primeiro enfrentamento, passa-se ao exame do agravo interno.

Busca a autora em seu recurso o provimento do
Apelo, a fim de ver julgada
procedente a ação revisional movida contra
ITAU UNIBANCO S.A.
e para tanto, ratifica a tese posta no apelo no que toca a capitalização diária dos juros; cumulação indevida dos encargos moratórios. Por fim, requer o provimento do interno com a inversão do ônus de sucumbência.

A questão da capitalização de juros está pacificada no verbete sumular 539 do STJ. Além disso, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir no julgamento da Apelação Cível nº 37828/2016, submetido à técnica de julgamento (art. 942, CPC). De modo que a decisão não se revela obscura, contradição ou omissa.

A respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada”. (N.U 1013180-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No mais, tem-se que as questões acerca das ilegalidades contratuais foram todas enfrentadas e decididas tanto pela r. sentença, como no apelo e recursos posteriores.

Quanto aos encargos de moratórios, frisa-se que a
a comissão de permanência
, não foi pactuada, o que retira o interesse recursal no ponto.

Além disso, “
Os juros remuneratórios
,
não cumuláveis com a comissão de permanência
,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
” (Súmula 296 do STJ).

Por oportuno, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO
– JUROS REMUNERATÓRIOS NA ANORMALIDADE CONTRATUAL, LIMITADOS A TAXA CONTRATADA, JUROS DE MORA E MULTA
- REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – MULTA DO ARTIGO 334, § 8º DO CPC AFSTADA DA SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

“Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ).

A cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS e no verbete sumular nº 566 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para o período de inadimplência, seriam cabíveis apenas juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado ou ao período contratado; juros moratórios limitados a 12% ao ano e multa contratual limitada a 2% do valor da prestação”. (N.U 1015502-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA
– PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA - TEMA 958 DO STJ – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É de ser reconhecida a intempestividade da peça de defesa apresentada fora do prazo legal.

A revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano.

Na espécie, não comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

Não há vedação para cumulação no contrato para a inadimplência dos juros moratórios e mais multa limitada a 2%.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (Tema972 do STJ)”. (N.U 1034662-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora, pois nas obrigações a termo ela ocorre com o vencimento da dívida (art. 397 do CC).

A sentença que não se reporta a matéria essencial ao julgamento da lide e arguida pelas partes é citra petita.

Aplica-se a teoria da causa madura quando verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013,§3º do CPC/2015).

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS).

No recurso especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A cobrança de multa moratória em 2% na inadimplência é plenamente válida e está em consonância com o §1º do art. 52 do CDC.” (N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (g.n)

Por fim, inalterada a decisão monocrática, não há falar em inversão o ônus de sucumbência.

Em face do exposto,
dá-se provimento aos embargos de declaração a fim de julgar o agravo interno oposto pela autora ANA MARIA SABINO para desprovê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023